Tribunal: TJBA
Processo: 8004092-14.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004092-14.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTES: ALAN NASCIMENTO SILVA registrado(a) civilmente como ALAN NASCIMENTO SILVA e outros (14)

Advogado(s)
:
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, TAINA ANDRADE DE SANTANA, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, MATHEUS REIS DE FRANCA, MURILO VILAS BOAS RIOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (14)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, MATHEUS REIS DE FRANCA, MURILO VILAS BOAS RIOS, TAINA ANDRADE DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEMAIS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALAN NASCIMENTO SANTOS, VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES e FELIPE VENÂNCIO DOS SANTOS contra acórdão que rejeitou preliminares defensivas, manteve condenações por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13), e deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar réus absolvidos em primeiro grau também pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à alegação de incompetência do juízo de origem em razão da Lei Estadual n.º 13.375/2023; (ii) analisar se houve omissão, contradição ou obscuridade quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) apurar se houve nulidade por ausência de fundamentação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e da condenação por associação para o tráfico e organização criminosa; (iv) verificar se o acórdão incorreu em reformatio in pejus ao condenar réu absolvido em primeira instância, sem apelação ministerial sobre esse ponto; (v) examinar se houve omissão quanto a alegações de nulidade das interceptações, cerceamento de defesa e ilicitude das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência do juízo de origem com base na Lei Estadual n.º 13.375/2023 não procede, pois a vara especializada em questão tem a sua competência restrita aos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Mata de São João, Pojuca, Dias D'Ávila, Candeias, São Sebastião do Passé, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Itaparica e Vera Cruz (art. 130-A da Lei de Organização Judiciária).

4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) não exige, exclusivamente, laudo toxicológico definitivo, sendo válida a utilização de elementos probatórios idôneos e convergentes, como interceptações telefônicas e relatórios policiais.

5. A aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas foi fundamentada na estrutura armada da organização criminosa, sendo desnecessária a individualização da posse de arma por cada integrante.

6. A condenação por associação para o tráfico foi devidamente motivada com base na constância das relações entre os réus, revelada por meio de comunicações interceptadas e atos coordenados, suficientes para demonstrar vínculo estável e permanente.

7. Não se verificou omissão, contradição ou obscuridade no enfrentamento das teses de nulidade das interceptações telefônicas, inépcia da denúncia, cerceamento de defesa e ilicitude das provas. O acórdão considerou regular a cadeia de custódia, a competência do juízo autorizador e a suficiência das decisões de prorrogação.

8. No tocante a FELIPE VENÂNCIO DOS SANTOS, restou demonstrado que não houve apelação ministerial contra a sentença que o absolveu do crime de tráfico, sendo indevida sua condenação em segunda instância nesse ponto, sob pena de reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do CPP.

9. A exclusão da condenação por tráfico de drogas em relação a FELIPE VENÂNCIO DOS SANTOS não compromete as demais condenações impostas, as quais foram regularmente impugnadas e fundamentadas pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados quanto a ALAN NASCIMENTO SANTOS e VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES. Embargos parcialmente acolhidos quanto a FELIPE VENÂNCIO DOS SANTOS, apenas para excluir a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

Tese de julgamento
:

“A existência de vara especializada estadual não implica, por si só, a sua competência absoluta para processar e julgar as infrações penais envolvendo atividades de organizações criminosas e os crimes de lavagem de dinheiro no âmbito de todo o Estado da Bahia, uma vez que a vara especializada em questão tem a sua competência restrita aos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Mata de São João, Pojuca, Dias D'Ávila, Candeias, São Sebastião do Passé, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Itaparica e Vera Cruz (art. 130-A da Lei de Organização Judiciária).”

“A ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a condenação por tráfico de drogas, desde que amparada em elementos probatórios convergentes e idôneos.”

“A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas pode ser aplicada com base na utilização de arma de fogo pelo grupo criminoso, sem necessidade de individualização da conduta.”

“A condenação por associação para o tráfico independe de vínculo formal ou estável por longo período, bastando constância e atuação coordenada entre os agentes.”

“A ausência de apelação do Ministério Público contra sentença absolutória impede a imposição de condenação em segunda instância, sob pena de reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do CPP.”

“Alegações de nulidade das interceptações e cerceamento de defesa não ensejam acolhimento dos embargos quando enfrentadas no acórdão com fundamentação suficiente e coerente.”

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8004092-14.2021.8.05.0201, tendo como embargantes ALAN NASCIMENTO SILVA e outros, e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIT
AR
os embargos declaratórios de
ALAN NASCIMENTO SANTOS
e
VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES,
e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por
FELIPE VENÂNCIO DOS SANTOS
apenas para excluir a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, mantendo-se o acórdão em seus demais termos.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84